Tribunal: TJSP
Processo: 1008414-97.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - DEMANDA AFORADA POR MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL (ABA) E MULTIDISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DANOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - DEMANDA AFORADA POR MENOR IMPÚBERE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LIMITAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL (ABA) E MULTIDISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079, da Comarca
de Botucatu, em que é apelante UNIMED BOTUCATU
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são apelados PEDRO
HENRIQUE OLIVEIRA CERANTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO ( REPRESENTANDO MENOR
).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
2
Apelação Cível No 1008414-97.2018.8.26.0079
Apelante: Unimed Botucatu Cooperativa de Trabalho Medico
Apelados: Pedro Henrique Oliveira Ceranto e Camila de Fatima Oliveira Ceranto
( representando menor )
(Voto no 26.947)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE - DEMANDA AFORADA
POR
MENOR
IMPÚBERE
PORTADOR
DE
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LIMITAÇÃO
DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE PSICOLOGIA
COMPORTAMENTAL (ABA) E MULTIDISCIPLINAR -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA
ANS - ABUSIVIDADE CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO
MÉDICA - RECUSA INJUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 102 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO – DANOS MORAIS –
INOCORRÊNCIA
–
SENTENÇA
MODIFICADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 206/207, que julgou procedentes os
pedidos para condenar a ré no custeio das terapias
recomendadas pelo médico do autor; concedeu o pedido de
indenização de danos morais arbitrado em cinco salários
mínimos (R$ 4.990,00).
Em razão da sucumbência condenou a parte vencida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, a ré apelou alegando, em síntese, que o
tratamento requerido não consta no contrato firmado entre
as partes, tampouco no rol da ANS, desse modo não há que
se falar em qualquer abusividade em sua negativa, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
3
portanto,
improcedente
os
danos
extrapatrimoniais
pretendidos.
Comprovado o recolhimento do preparo pela requerida
(fls.220/221), o recurso foi recebido somente no efeito
devolutivo no capítulo concernente à confirmação da
tutela de urgência e, no duplo efeito, quanto aos demais
(fls.94/95).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso (fls. 242/243).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Cuida-se de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização de
danos morais em que o autor nascido em 26 de junho de
2012 portador do transtorno de espectro autista, visa
obter
cobertura
à
terapia
multidisciplinar
de
que
necessita, bem como que a ré seja condenada a indenizá-lo
no importe de R$10.000, por todos os gravíssimos
transtornos causados.
2.- DO DIREITO No caso concreto, não há dúvida de
que se trata de relação jurídica de cunho consumerista,
sendo
certa
a
aplicabilidade
do
CDC,
conforme
entendimento pacífico da jurisprudência, consolidado nas
Súmulas 469 do STJ e 100 do TJSP.
A par disso, é certo também que, conforme os pedidos
médicos de fls. 14/16, o autor foi diagnosticado como
portador de transtorno de espectro autista (CID 10 F-84)
e
necessita
de
acompanhamento
multidisciplinar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
4
notadamente
terapia
comportamental,
ocupacional
com
integração sensorial, fonoaudiologia, musicoterapia e
equoterapia.
Concedida a tutela de urgência às fls. 94/95, a ré
contestou alegando, em resumo, a regularidade da recusa
de cobertura do tratamento porque não listado no rol de
procedimentos obrigatórios da ANS (fls. 157/171).
Feitas
essas
considerações,
verifica-se
que
a
requerida não impugnou o diagnóstico da doença e o
correspondente tratamento.
Ora, nas hipóteses como a versada nestes autos,
prevalece o entendimento de que se a recorrente não
afasta a cobertura do mal, é evidente que não se pode
recusar a arcar com o custo do respectivo tratamento
(STJ, REsp 519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 17.06.2003, v.u.).
Assim,
lícito
concluir
que
o
procedimento
em
questão, destinado, expressamente, ao tratamento do mal
que acomete o requerente, bem como à garantia da sua
qualidade de vida, deve ser a ele disponibilizado.
De mais a mais, a apelante que não negou a cobertura
não pode deixar de disponibilizar clínicas e profissionais credenciados para o correspondente tratamento.
A recusa da ré em arcar com as despesas com o
tratamento pleiteado se afigura abusiva e ilegal, considerando que está expressamente recomendado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
5
médicos especialistas, que conhecem o quadro clínico de
seu paciente.
Além disso, a postura da requerida afronta o
preceito contido no Código de Defesa do Consumidor, art.
51, inciso IV, já que restringe direitos e obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto e o próprio equilíbrio
contratual (idem, artigo 51, § Io, inciso II), consoante
entendimento, inclusive, já consolidado por esta Corte na
Súmula 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.
Com efeito, "é sabido que a edição do rol de
procedimentos pela ANS é periódica, naturalmente não
acompanhando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia
de medicamentos, como neste caso. Nem poderia o rol
expedido pelo órgão administrativo limitar a cobertura do
tratamento
da
moléstia
contratual
e
legalmente
assegurado. Não se pode limitar tratamento indispensável
à
integridade
da
saúde
do
paciente,
excluindo
medicamentos necessários e adequados ao caso (segundo o
médico responsável), sob a singela alegação de que não
constantes do rol da ANS” (TJSP, 10a Câm. Dir. Priv., Ap.
0.002.082-18.2007.8.26.0306,
rel.
Des.
João
Carlos
Saletti, j. 08.04.2014).
Sobre o tema, assim já decidiu esta C. Câmara:
"PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Procedência.
Obrigação de fazer. Negativa de Cobertura de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
6
de reabilitação multidisciplinar especializado (terapia
com método A.B.A., fonoterapia com sistema PECS e terapia
ocupacional)
em
clínica
adequada
e
por
tempo
indeterminado, sob o argumento de que não previstos no
rol da ANS. Autora diagnosticada com transtorno do
espectro do autismo, que necessita manutenção de sessões
de terapia a fim de dar continuidade a tratamento já
iniciado
-
Abusividade
reconhecida
manutenção
da
imposição de obrigação de custear todos os procedimentos
requisitados pelo médico - Incidência do princípio do
cuidado.
Precedentes.
Entendimento
consolidado
pela
Súmula 102 deste E. Tribunal (Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental
ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS).
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”
(Ap.
0002932-02.2015.8.26.0368, rel. Des. Salles Rossi, j.
27.07.2017).
No mesmo sentido: "APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE AÇÃO
COMINATÓRIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA.
Inexistência de violação ao princípio da adstrição ou
congruência. Preliminar rejeitada. NEGATIVA DE COBERTURA
PARA TRATAMENTO DE AUTISMO. Apelados que são portadores
de transtorno do espectro autista (CID 10 - F84.0) e
necessitam se submeter a tratamento multidisciplinar
(fonoterapia,
psicoterapia
e
terapia
ocupacional).
Limitação das sessões. Inadmissibilidade. Existência de
prescrição médica expressa, indicando a necessidade do
tratamento por período indeterminado. Procedimentos que
se mostram necessários à reabilitação dos pacientes
(crianças de onze anos de idade). Ademais, o rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
7
coberturas
obrigatórias
da
ANS
é
meramente
exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura
sob esse fundamento. Aplicação do CDC e das Súmulas 92 e
102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. SUCUMBÊNCIA.
Majoração
dos
honorários
advocatícios,
segundo
as
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO
PROVIDO"
(TJSP,
2a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1090754-06.2016.8.26.0100, rel. Des. Rosangela Telles, j.
05.02.2018).
Logo, reconhecido o dever de ofertar o tratamento
indicado, não se revela lícito à apelante negar cobertura
ao procedimento indicado pela médica especialista.
3.
DOS DANOS MORAIS - A recusa da operadora não
acarretou sofrimento desmedido ao autor.
Na verdade, limitou-se tão-somente à propositura da
presente ação, que, como se sabe, não caracteriza danos
de caráter extrapatrimonial.
4.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA Diante do acolhimento
parcial do recurso da ré, determina-se sucumbência
recíproca, cada parte deverá arcar com as custas que lhes
tocam e honorários do patrono adverso, arbitrados em 12%
do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11° CPC.
Ressalvado a benesse da gratuidade concedida ao autor.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento parcial
ao recurso da ré.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008414-97.2018.8.26.0079
8
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica